Tribunal: STF
Processo: RE 81389
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL LOTEADO. CANCELAMENTO
CONSEQUENTE A NÃO PURGAÇÃO DA MORA, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N
58/37, OPERADO ANTES DO ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 745/69.
DISPENSA DE NOVA NOTIFICAÇÃO. II. CANCELADO O CONTRATO,
JUSTIFICA-SE, EM TESE, A REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA. III. REC.
EXT. PROVIDO.